Tribunal: TCU
Processo: 001.991/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11655/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar, por mais 15 (quinze) dias, o prazo para atendimento às determinações contidas no item 9.2 do Acórdão 2359/2020-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 001.991/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Ana Carolina Vieira de Zúniga (XXX.404.472-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região/PA e AP. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.